Tribunal: CARF
Processo: 10880.953079/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953079/2016-34
ACÓRDÃO
3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEEDISH SERVICOS DIGITAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCTF APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO E DACON EM
MOMENTO ANTERIOR.
A DCTF apresentada após a ciência da contribuinte do despacho decisório
que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em lhe negar provimento,
vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Márcio José Pinto Ribeiro. Designado o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de Despacho Decisório que não homologou pedido de
compensação com crédito de COFINS por pagamento a maior, referente à competência de
01/2013, no valor de R$ 69.892,70, apresentado no Per/DComp no 08761.70272.251115.1.3.04-
8455.
De acordo com a informação gerada no Despacho Decisório de 07/06/2016, o
crédito em questão já havia sido utilizado para a liquidação de débito tributário:

Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 15/07/2016, a Recorrente
aduziu as seguintes razões recursais (fls. 04-14):

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
3
(a) O crédito apontado no pedido de compensação tem origem em pagamento a
maior de COFINS, referente à competência de 01/2013, com divergência inicial
de R$ 114.724,12 de COFINS (R$ 1.013.113,17 – R$ 898.389,05);
(b) Após a intimação do resultado do Despacho Decisório, a Recorrente identificou
que havia deixado de proceder à retificação da DCTF para o seu ajuste à
informação correta já prestada em DACON (retificadora, mas apresentada antes
do Despacho Decisório). Informa que procedeu à retificação da obrigação
acessória e anexou os comprovantes de retificação em sua Manifestação de
Inconformidade;
(c) Alega possibilidade de retificação de DCTF após Despacho Decisório, apontando
o Parecer Normativo Cosit no 02/2015;
(d) Alega violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade
administrativa;
(e) Além disso, anexou à sua Manifestação (1) DACON retificadora de 01/2013, (2)
DARF do recolhimento de R$ 1.013.113,17; (3) DCTF original e retificadora.

Em sessão de 12/04/2018, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente (Acórdão no 14-83.275 – fls. 118-128), concluindo, em síntese, que a instrução
probatória foi insuficiente para a comprovação do direito creditório alegado.
Em 28/09/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 146-155),
trazendo semelhantes razões recursais já apresentadas em sua Manifestação, apontando, ainda,
que o DACON foi transmitido antes da ciência do Despacho Decisório.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
4
De partida, não é possível conhecer das alegações que buscam afastar normas
vigentes com base em princípios constitucionais, conforme previsto na Súmula CARF no 02, a
seguir transcrita:

Súmula CARF no 02 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por não ter apresentado questão preliminar, passo à apreciação direta da questão
do mérito recursal.

I – Mérito
I.1. – Apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório
Em sua defesa, alega a Recorrente que o seu direito creditório estaria comprovado,
pois, apesar de ter procedido à retificação da DCTF após ciência do Despacho Decisório
(07/06/2016), o DACON onde é possível se constatar o pagamento a maior de COFINS foi
apresentado em data anterior, conforme recibo de transmissão trazido a seguir (fl. 37):

Na jurisprudência deste E. CARF, encontra-se cristalizado o entendimento, por meio
da Súmula no 164, que “a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação”.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
5
Portanto, a simples retificação de DCTF após a ciência do Despacho Decisório é ato
insuficiente para a comprovação do direito creditório, e isso se justifica porque, de acordo com o
artigo 170 do CTN, “a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública”, sendo que, nesse específico caso, as restrições aos efeitos da DCTF retificadora
estavam previstos na IN RFB no 1.110/2010 e, mais precisamente, em seu artigo 9o, §2o, “c”, a
seguir transcrito:

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.

No entanto, entendo que não se deva aplicar ao presente caso a Súmula CARF no
164, embora a Recorrente tenha, de fato, promovido a retificação da DCTF somente após a ciência
do Despacho Decisório, não se pode considerar como documento inapto DACON que não possua a
mesma característica, isto porque, de acordo com o artigo 10, §1o, c/c o seu §2o, “b”, a IN RFB no
1.015/2010, o DACON retificador tem a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir valores de débitos já informados, ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte
informados, exceto se já tiver sido objeto de início de procedimento fiscal:

Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
6
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II -
alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no
Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.

E diante desse quadro, cabia à Autoridade Fiscalizadora a apresentação de provas
em sentido contrário, aptas a infirmar as informações providas no DACON, onde, de fato, fez-se
constar que o débito de COFINS para a competência de 01/2013 era de R$ 898.389,05, e não de
R$ 1.013.113,17.

II – Conclusão
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
7
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, dar-lhe o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia às portentosas razões expostas pelo Conselheiro Bruno ouso
delas divergir.
2. Isto porque, a DACON é declaração unilateral que goza de força probante caso
venha a ser corroborada pelos demais documentos contábeis e fiscais, como expresso no Acórdão
3401-011.719, que, embora trate de DCTF retificadora, pode ter seus fundamentos e conclusões
alastrados à DACON:
2.2.9.1. Nos termos do artigo 5° § 1° do Decreto-Lei 2.124/84 a DCTF é “o
documento que formaliza(..) o cumprimento de obrigação acessória, comunica(...)
a existência de crédito tributário, constitui[ndo] confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. Por meio da DCTF o
contribuinte informa dados sobre as suas transações comerciais, sobre os tributos
a apurar, sobre o valor dos tributos a apurar e sobre a forma de extinção destes
tributos, tudo na forma do artigo 7° da IN 73/1996 (vigente na data da DCTF
original):
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre de
competência:
I - número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
estabelecimento declarante;
II - razão social;
III - trimestre de ocorrência dos fatos geradores;
IV - faturamento mensal;
V - dados cadastrais do representante da pessoa jurídica;
VI - código da receita e sua denominação;
VII - período de apuração;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
8
VIII - base de cálculo, exceto para o IPI, o IOF e a CPMF;
IX - saldo credor anterior, créditos e débitos do período de apuração, relativos ao
IPI;
X - total do imposto apurado;
XI - compensações;
XII - valores com exigibilidade suspensa;
XIII - pagamentos efetuados;
XIV - parcelamentos concedidos;
XV - o saldo a pagar por tributo ou contribuição;
XVI - pedido de parcelamento dos tributos e contribuições a pagar, se for o caso.
2.2.9.2. Portanto, a DCTF é ao mesmo tempo, uma declaração unilateral (posto
que de integral responsabilidade do contribuinte), uma declaração/escrituração
fiscal(entendida como o documento em que o empresário lança “características
principais dos documentos ou papéis que derem origem”, conforme art. 2° do
Decreto 64.657/69 que “dispõem sôbre a escrituração e livros mercantis”) e um
lançamento (“assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável [e] calcular o montante do tributo devido”).
2.2.9.3. Enquanto declaração unilateral subscrita por um particular a DCTF
“presume-se verdadeira em relação ao signatário” (art. 408 do CPC) “quando,
todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento
particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade” (art. 408 Parágrafo Único do CPC). Assim, a DCTF
prova a ciência do fato nela descrito, mas não o fato em si “incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
2.2.9.4. Enquanto declaração/escrituração fiscal, a DCTF “faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados [desde que] comprovados por
documentos hábeis”(art. 26 do Decreto 7.574/2011), isto é, não basta a
declaração, esta deve vir acompanhada de documentos hábeis para fazer prova
em favor do sujeito passivo.
2.2.9.5. Enquanto lançamento, a retificação DCTF somente é admissível “por
iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir tributo, (...)
mediante comprovação do erro em que se funde” (art. 147 § 1° do CTN), isto é,
não basta a mera declaração de retificação de DCTF, a redução do tributo lançado
deve ser feita mediante comprovação do erro em que se funde.
2.2.9.6. Em síntese conclusiva, quer sob a ótica do direito processual civil, quer
sob a ótica do direito processual administrativo fiscal, quer sob a ótica do direito
tributário a DCTF retificada nada prova – e com a devida vênia, não vai ser um
programa de computador ou uma instrução normativa que irão subverter uma
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.320 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953079/2016-34
9
lógica jurídica tão consolidada, tanto que se espraia por ramos do direito algo
distintos.
2.2.10. Ora, se a DCTF retificada nada prova, a sua presença ou ausência é incapaz
de infirmar a conclusão de um julgado que concluiu pela insuficiência probatória.
Se a presença ou ausência de DCTF retificadora não é capaz de infirmar a
conclusão do julgado, sua não analise (que pressupõe-se) não leva à nulidade do
julgado.
2.1. Em caso de crédito decorrente de erro em lançamentos fiscais é necessária a
demonstração (por meio de documentos contábeis e fiscais) do erro e do seu motivo, da apuração
correta e de seu fundamento e, in casu, não é o que ocorre.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário
negando-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 169
DF CARF MF
Original